Tribunal: TJBA
Processo: 8184627-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184627-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEISE DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. BAIXA RENDA COMPROVADA EM CTPS. MÉRITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA CONTA DE MESMA TITULARIDADE DA AUTORA. PROVA INCONTESTE DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO QUE CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundando-se na comprovação de que o empréstimo pessoal foi legitimamente contratado e o numerário utilizado pela própria demandante. A sentença também impôs condenação por litigância de má-fé em razão da negativa deliberada de relação jurídica cabalmente provada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar, preliminarmente, a higidez da assistência judiciária gratuita deferida à autora diante da impugnação da apelada; (ii) verificar a validade da contratação eletrônica autenticada por biometria facial; (iii) apurar se houve a efetiva disponibilização e uso do crédito pela consumidora, tornando o débito exigível; (iv) definir se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui ato ilícito; e (v) avaliar se a conduta da apelante de negar o vínculo contratual desmentido por prova documental robusta autoriza a manutenção da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da Gratuidade da Justiça
: Rejeita-se a impugnação formulada em contrarrazões, uma vez que a apelante colacionou CTPS digital demonstrando remuneração mensal compatível com a hipossuficiência econômica alegada, além de isenção de imposto de renda, o que ratifica a presunção de veracidade do Art. 99, § 3º, do CPC.

4.
Da Relação Jurídica
: A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório (Art. 373, II, do CPC) ao apresentar a Cédula de Crédito Bancário eletrônica, acompanhada da biometria facial (selfie) da autora. A validade da manifestação de vontade em meio digital por biometria facial é amplamente reconhecida quando associada a outros elementos de segurança.

5.
Da Utilização do Crédito
: A prova decisiva repousa no comprovante de transferência bancária via PIX, que demonstra o envio do valor do empréstimo da conta mantida no PicPay para outra conta de mesma titularidade da autora no banco Nubank. A livre disponibilidade e o proveito econômico do numerário tornam a tese de inexistência de débito ou fraude absolutamente insustentável.

6.
Do Dano Moral
: Sendo legítimo o débito e verificado o inadimplemento das parcelas do empréstimo, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de maus pagadores configura exercício regular de direito do credor (Art. 188, I, do Código Civil), inexistindo dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito.

7.
Da Litigância de Má-fé
: A conduta de acionar o Judiciário negando a existência de contrato enquanto usufrui do crédito obtido amolda-se à hipótese de alteração da verdade dos fatos (Art. 80, II, do CPC). Manutenção da multa de 5% sobre o valor da causa para desestimular tal prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (Art. 85, § 11, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade (Art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento: "1. A demonstração de transferência de numerário para conta bancária de mesma titularidade da parte autora, somada à autenticação por biometria facial, constitui prova robusta do negócio jurídico e afasta a tese de inexistência de débito ou fraude. 2. A negativa deliberada de relação jurídica cabalmente comprovada configura alteração da verdade dos fatos, autorizando a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do Art. 80, II, do CPC."

Referências
: Artigos 98, 99, 80, II, e 85, § 11, do Código de Processo Civil ; Artigo 188, I, do Código Civil; TJBA, ApCiv nº 8078367-10.2025.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 13/12/2025 ; TJBA, ApCiv nº 8010351-38.2024.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 03/12/2025 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8184627-14.2025.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em afastar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.